Tribunal: STF
Processo: HC 183146
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Fernando Marques Gomes de Oliveira, advogado, em benefício de Renara Geronymo de Andrade, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 566.679, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2045287-54.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Otávio de Almeida Toledo, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 5.3.2020, a paciente e José Antonio Bovolato Soares de Morais foram presos em flagrante acusados da prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, tipificados no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Em 6.3.2020, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Marília/SP, ao realizar audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. 
    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2045287-54.2020.8.26.0000, no qual postulou a revogação da prisão cautelar da paciente.
    Em 13.3.2020, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo indeferiu a medida liminar:
    “A despeito da insurgência apresentada, ab initio, nesta fase de cognição altamente restrita, incabível a antecipação da tutela pleiteada, a não ser que o alegado constrangimento ilegal se afigurasse flagrante, o que não ocorre na espécie.
    Com efeito, a decisão fustigada (fls. 104/109 dos autos originários) apresenta fundamentos concretos para a segregação, ao expor ‘os laudos de constatação de substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal ou regulamentar estão encartados nos autos, às fls. 69/71 e fls. 72/80, dando resultado positivo para tetrahidrocannabinol (maconha), metilenodioximetanfetamina (MDMA ou ‘ecstasy’), lisérgida (LSD), Cocaína e Alfa-Metil 3,4 (Metilenodioxi) Fenetilama (Mda). Ademais, há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da autoria e comunhão de desígnios, segundo relatos dos policiais civis responsáveis pela diligência, até então colhidos em sede policial (fls. 06/07 e fls. 08/09). No mais, não há como descurar que, no caso em tela, tal como constatado pela autoridade policial, a quantidade e a variedade de substâncias entorpecentes encontradas com os custodiados, a forma de acondicionamento destas e as condutas praticadas em conjunto, descritas pelos responsáveis pela abordagem, num juízo ainda preliminar e superficial, demonstram-se suficientes para se homologar a prisão e manter-se provisoriamente as custódias cautelares’. Assim, tendo sido a diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder da paciente presa, a priori, necessária maior cautela estatal diante de fundado receio de reiteração delitiva, caso a paciente seja prematuramente colocado em liberdade.
    Desse modo, por ora, não se vislumbra o preenchimento das condições necessárias à concessão das medidas cautelares, quais sejam: o fumus boni juris e o periculum in mora. Em face do exposto, indefiro a liminar.
    Processe-se o feito, dispensadas as informações da autoridade apontada como coatora, tendo em vista a possibilidade de consulta aos autos digitais.
    Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça”.
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 566.679 no Superior Tribunal de Justiça.
    Em 16.3.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 566.679:
    “A paciente foi presa em flagrante delito em 05/03/2020 pela suposta prática do crime descrito nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo sua prisão sido convertida em provisória em 06/03/2020.
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que revogada a prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, nos termos do art. 319 do CPP, tendo em vista a nulidade da decisão que decretou a medida extrema em razão da ausência de fundamentação idônea, pois embasou-se na gravidade abstrata do delito, bem como a inexistência dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois não teria sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente, nem teriam sido apontados elementos concretos aptos a demonstrarem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Ressalta que a “mera alegação relativa à gravidade do crime imputado à indiciada não serve como fundamento para coibir o deferimento do presente pedido formulado em decorrência da prisão em flagrante, sendo indispensável que o julgador demonstre não só a materialidade e os indícios de autoria, mas a presença concreta de pelo menos um dos pressupostos que autorizam a prisão preventiva, inscritos no art. 312 do Código de Processo Penal, consignando na decisão motivos relevantes que indiquem a necessidade da custódia cautelar”.
    Argumenta que a “paciente consegue viver do seu trabalho e manter-se dignamente cm seus rendimentos, não necessitando realizar nenhum ilícito para prover o seu sustento”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer (...) LIMINARMENTE a prestação jurisdicional e, de conseguinte, determinar a Revogação da Prisão Preventiva, expedindo o competente Alvará de Soltura Clausulado, ou que se aplique uma das Medidas Cautelares dos artigos 318 e 319 do CPP, como medida de justiça.
    Afinal e definitiva outorga do ‘WRIT’ mantendo-se o benefício concedido até final sentença transitada em julgado, restabelecendo-se assim a liberdade do paciente como forma de realização da plena, almejada e imperiosa Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 566.679, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2045287-54.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Otávio de Almeida Toledo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta, que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Daí por que, em casos que tais, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 6.3.2020, ao realizar audiência de custódia e converter a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Marília/SP afirmou:
    “Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de RENARA GERONIMO DE ANDRADE e JOSÉ ANTONIO BOVOLATO SOARES DE MORAIS, pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33, ‘caput’, e 35 da Lei Federal 11.343/2006. Consta nos autos de prisão em flagrante que policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes receberam informações de que os custodiados iriam receber drogas sintéticas para o comércio ilegal nesta cidade de Marília/SP, sendo obtido, junto à 1ª Vara Criminal de Marília/SP, mandado de busca e apreensão para a residência do custodiado José Antônio, situado à Rua Fernando José de Moraes Almeida, n.º 21, nesta cidade de Marília/SP. Extrai-se que diante de novas informações, os quais davam conta de que os acusados retirariam uma encomenda junto a agência dos Correios situada à Rua Paraná, n.º 80, os policiais civis montaram campana nas proximidades do local, ocasião em que lograram êxito em abordar os acusados, no interior do veículo Ford/Ka, placas FOO-4559, conduzido por José Antonio, momentos depois da acusada Renara ingressar no automóvel carregando a caixa que buscara junto aos Correios. Consta, também, que após a abertura da encomenda, pela própria custodiada, foi encontrado um ossinho de borracha, cujo interior continha um saco plástico com aproximadamente 20 gramas da droga sintética conhecida como ‘MD’. Tem-se, ainda, que a custodiada confirmou que em sua residência, situada à Rua Ilze de Assis Penitente, n.º 1.280, havia outras drogas sintéticas. Em diligências no local, numa caixa localizada no interior do guarda roupas do casal, os policiais localizaram, além de uma balança de precisão e anotação indicativa de contabilidade do tráfico, 50 (cinquenta) selos nas cores preta e branca da sintética conhecida como LSD, 06 (seis) invólucros fechados contendo cocaína; um invólucro contendo 22 (vinte e dois) comprimidos na cor rosa da droga sintética conhecida como ‘ecstasy’ e 21 (vinte e um) comprimidos em formato triangular na cor rosa da droga sintética conhecida como ‘ecstasy’, bem como um invólucro contendo 01 (um) comprido triangular e pó rosa da droga sintética conhecida como ‘ecstasy’, um invólucro contendo uma porção fragmentada de maconha e 01 (um) invólucro contendo pó cinza cuja droga sintética seria ‘LSD’. Conta, ainda, que os policiais civis se dirigiram até a Rua Fernando José de Moraes Almeida, n.º 21, local onde encontraram num criado mudo um invólucro contendo maconha em formato de ‘bananinha’; um saquinho contendo sementes de maconha e outro invólucro contendo material sólido parecido com maconha. Dada voz de prisão aos acusados, estes foram encaminhados ao plantão policial. Instruídos os autos com F.A. e certidões criminais. É o breve relato. D E C I D O. (…) CONVERTO A PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA, não se mostrando suficiente ou adequada a substituição da prisão por medidas cautelares em meio aberto (art. 319 do CPP). Os delitos imputados aos custodiados possuem penas máximas abstratamente superiores a 04 (quatro) anos, se encontrando preenchida a norma prevista no art. 313, inciso I do CPP. A propósito, os laudos de constatação de substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal ou regulamentar estão encartados nos autos, às fls. 69/71 e fls. 72/80, dando resultado positivo para tetrahidrocannabinol (maconha), metilenodioximetanfetamina (MDMA ou ‘ecstasy’), lisérgida (LSD), Cocaína e Alfa-Metil 3,4 (Metilenodioxi) Fenetilama (Mda). Ademais, há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da autoria e comunhão de desígnios, segundo relatos dos policiais civis responsáveis pela diligência, até então colhidos em sede policial (fls. 06/07 e fls. 08/09). No mais, não há como descurar que, no caso em tela, tal como constatado pela autoridade policial, a quantidade e a variedade de substâncias entorpecentes encontradas com os custodiados, a forma de acondicionamento destas e as condutas praticadas em conjunto, descritas pelos responsáveis pela abordagem, num juízo ainda preliminar e superficial, demonstram-se suficientes para se homologar a prisão e manter-se provisoriamente as custódias cautelares. Não se olvide, ainda, que o tráfico de drogas é crime de especial gravidade, notadamente nas circunstâncias suspeitas acima mencionadas, tudo a indicar ser a custódia cautelar imprescindível. Em que pese a primariedade dos custodiados, no caso deve ser levado em consideração a variedade e a quantidade de substâncias entorpecentes com eles encontradas, bem como que os indiciados, em tese, praticavam o comércio de drogas sintéticas, substâncias das que mais causam dependência, colocando em risco a saúde e a vida de terceiros. Assim, tudo a indica ser a custódia cautelar imprescindível, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que certamente restaria comprometida, caso ocorresse a imediata liberação dos averiguados, diante dos fatos acima narrados”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas.
    Não se há cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) (…). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora